Tribunal: TJMT
Processo: 1007132-70.2023.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007132-70.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGILIZA DOCUMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.624.054/0001-07 (APELADO), MAGNO ANTONIO COSTA - CPF: 051.301.569-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007132-70.2023.8.11.0045

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de apelação interposta em face da sentença que homologou acordo celebrado entre as partes em ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o feito, sem determinar a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão do processo após homologação de acordo entre as partes, em sede de ação de execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir
.

3.

O art. 922 do CPC prevê a possibilidade de suspensão da execução por acordo entre as partes.

4.

Os Tribunais têm entendido ser viável a suspensão do processo nessas condições, em homenagem aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade.

IV. Dispositivo e tese
.

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. No caso em que as partes entabularam acordo para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c o artigo 921 e artigo 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, II, 921, 922.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1037403-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023, DJE 28.08.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000803-67.2006.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2021, DJE 19.07.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº 1007132-70.2023.8.11.0045

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

AGILIZA DOCUMENTOS E SERVICOS LTDA e MAGNO ANTONIO COSTA.

1ª Vara Cível da comarca e Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Apelação

de
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Execução de Título Extrajudicial.

Sentença:
homologou o acordo celebrado entre as partes,
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Apelação
(Id. 228913167)
:
Argumenta que o juiz, ao extinguir o processo e homologar o acordo entre as partes, deixou de suspender o processo, conforme previsto no Art. 922 do CPC.

Sustenta que a suspensão do processo é um dever legal do juiz e que o Art. 313, § 4º do CPC não se aplica ao caso, pois a suspensão do processo é prevista expressamente no Art. 922 do CPC, não impõe qualquer limite de prazo para suspensão.

Afirma que o acordo parcelado enseja a suspensão da execução na forma do Art. 922 do CPC, isto é, até o cumprimento integral do acordo parcelado.

Pugna pela reforma da sentença para determinar a suspensão do feito até o pagamento integral da dívida.

Sem Contrarrazões

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007132-70.2023.8.11.0045

VOTO

Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em face de AGILIZA DOCUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME e OUTRO, homologou o acordo entre as partes e extinguiu o feito, sem determinar a suspensão do processo, conforme requerido.

O apelante sustenta que o acordo parcelado firmado entre as partes enseja a suspensão da execução, nos termos do Art. 922 do CPC, até o cumprimento integral da obrigação.

Fundamenta seu recurso no art. 922 do CPC e na jurisprudência que respalda a tese de que a homologação de acordo em fase de execução implica a suspensão do processo, e não sua extinção.

A controvérsia está em saber
se caso de reforma da sentença recorrida que homologou o acordo entabulado pelas partes para o pagamento da dívida e extinguiu o feito sem o cumprimento integral da obrigação avençada.

Consta dos autos (ID. 256724826) que para a quitação da dívida que:

“(...) o
(s) executado(s) propõe(m) e o exequente aceita o pagamento da quantia de R$ 202.000,00 (duzentos e dois mil reais) a ser pago da seguinte forma: o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) sendo: Uma entrada no valor de R$ 45.283,39 (quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos) mediante recursos próprios no dia 22/05/2024. E o valor de R$54.716,61 (cinquenta e quatro mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos) com os acréscimos que houver, referente aos valores bloqueados na presente ação, com vencimento único em até 180 dias, ou seja, em 22/11/2024, através de expedição de alvará/TED para a conta abaixo mencionada, diretamente ao Banco Exequente. ”

“Com relação ao saldo remanescente de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, sendo da 1º a 71º parcela no importe de R$ 2.135,74 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos) cada uma, e a 72º parcela no importe de R$ 2.136,15 (dois mil, cento e trinta e seis reais e quinze centavos ), já acrescidas de juros a base de 1,20% ao mês, pré-fixada, vencendo-se a primeira parcela 30 (trinta) dias após assinatura do presente acordo, ou seja, no dia 22/06/2024 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes até o final da liquidação, que ocorrerá em 22/05/2030.”

Nota-se que o banco apelante juntou aos autos os termos do acordo e pleiteou a homologação e suspensão da ação até o cumprimento final do referido acordo.

Sobreveio a sentença que homologou o acordo, todavia, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Decisão que é objeto deste recurso.

O artigo 313, II, do CPC, dispõe acerca da possibilidade de suspensão do processo pela convenção das partes. Veja-se:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;

Por sua vez, a regra constante dos artigos 921 e 922, ambos do CPC, em suma, condicionam a suspensão da execução até o efetivo cumprimento voluntário da obrigação, cabe, portanto, a sua aplicação analógica no caso em análise, de modo a suspender a ação de base até o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

Confira-se a redação dos referidos dispositivos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Desta forma, ao tratar-se de faculdade processual das partes, expressamente prevista em lei, pela qual convencionam a suspensão da ação até que a devedora cumpra voluntariamente a obrigação no prazo concedido pela credora, caberia ao Juízo sentenciante homologar o acordo e suspender o trâmite processual.

A propósito, este e. Tribunal, em diversos julgados, tem entendido ser viável a suspensão do processo nestas condições, em homenagem aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade. Vejam-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A celebração de acordo entre a exequente e o executado com pedido de suspensão da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

(N.U 1037403-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO – DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
Na espécie, não incide a extinção do feito, arquivamento com baixa na distribuição, que corresponde à aplicação do artigo 794, II ou o 269, III, do Código de Processo Civil, mas o arquivamento administrativo sem baixa, que conduz ao artigo 792, parágrafo único - na hipótese de descumprimento -, do mesmo estatuto legal. A concessão de parcelamento enseja a suspensão da execução pelo prazo pactuado e não sua extinção. Pois assim, no caso de descumprimento do acordo, o prosseguimento da execução é medida que se impõe, daí a inviabilidade da extinção
” (TJRS – 5ª Câmara Cível – RAC nº 70058749318 – Relª Desª. MARIA CLAUDIA CACHAPUZ – j. 30/04/2014)” (N.U 0000803-67.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença e determinar a suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025